Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716970-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A. AGRAVADO: VALDIR MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. (ECOVIAS ARAGUAIA) contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0711524-14.2024.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de admissão de denunciação da lide apresentada pela parte ora agravante, sob a fundamentação de cerceamento de defesa. Eis o teor da decisão ora revista: Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares nenhuma das partes requereu provas. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DAS PRELIMINARES DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A denunciação da lide não se presta à correção de ilegitimidade passiva, mas sim, de garantir direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso. Contudo, tendo em vista se tratar de relação de consumo a discutida nos autos, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a aplicação deste instituto, nos termos do art. 88 deste diploma legal. A denunciação da lide tem por objetivo evitar uma futura ação de regresso do condenado, quando a obrigação poderia também ter sido atribuído a outrem. Contudo, ante a vedação expressa do Código de Defesa do Consumidor na utilização do instituto da denunciação nas relações de consumo, caso haja eventual condenação da requerida, esta poderá valer-se da ação de regresso para ressarcimento de eventual prejuízo que tenha sofrido. REJEITO, portanto, o pedido de denunciação da lide. Não há mais matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. DO SANEAMENTO Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o destinatário das provas é o magistrado, cabendo-lhe dispor acerca da necessidade da produção de provas requerida pelas partes, eis que serão destinadas à formação de sua persuasão. O Juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. O feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença, não havendo, pois, necessidade de serem produzidas outras provas. Os pontos controversos se situam apenas no discurso jurídico e as provas documentais existentes são suficientes para análise do direito das partes. Preclusa a presente e não havendo outros requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “formulou pedido de denunciação da lide à sua seguradora, com fundamento na premissa de que, caso fosse condenada, poderia transferir a responsabilidade pela reparação dos danos à empresa seguradora, conforme o contrato de seguro celebrado entre as partes”; (b) “a aplicação do artigo 88 do CDC não se justifica no presente caso, devendo ser analisada à luz do artigo 152, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de denunciação da lide quando o terceiro, no caso a seguradora, possui interesse direto na resolução do litígio, visando garantir a responsabilidade sobre a indenização, caso a agravante venha a ser condenada”; (c) “o indeferimento do pedido de denunciação da lide, fundamentado exclusivamente no artigo 88 do CDC, revela um equívoco, pois a aplicação desse dispositivo deve ser restrita às ações de regresso e não às ações de indenização direta, como a presente”; (d) “a seguradora da Concessionária é parte legítima, pois há uma relação contratual com a empresa Agravante, e a responsabilidade de cobertura dos danos causados pela Concessionária é contratualmente assegurada”; (e) “a não inclusão da seguradora impede que a parte Agravada tenha sua pretensão de indenização atendida de forma eficiente, pois poderá haver a necessidade de ajuizamento de uma nova ação para que a concessionária recorra à sua seguradora, o que geraria novos custos e atraso na resolução do litígio”; (f) “possui o intuito de proteger o consumidor, garantindo que a parte Agravante possa responsabilizar sua seguradora de forma eficiente e sem comprometer os direitos do Agravado”; (g) “a denunciação da lide à seguradora não viola os princípios do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de um recurso do Agravante para transferir responsabilidade pelo evento danoso, mas sim de uma tentativa legítima de assegurar o cumprimento da responsabilidade do prestador de serviço”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, que se reconheça a “nulidade” da decisão que “declarou preclusa a produção de provas”, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar “a denunciação da lide à seguradora GENERALI BRASIL SEGUROS S.A”. Preparo recursal recolhido na forma dobrada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais ajuizada pelo ora agravado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR 080, KM 129, administrada pela ora agravante. É certo que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: [...] Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o destinatário das provas é o magistrado, cabendo-lhe dispor acerca da necessidade da produção de provas requerida pelas partes, eis que serão destinadas à formação de sua persuasão. O Juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. O feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença, não havendo, pois, necessidade de serem produzidas outras provas. Os pontos controversos se situam apenas no discurso jurídico e as provas documentais existentes são suficientes para análise do direito das partes. Preclusa a presente e não havendo outros requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica. Intimem-se. Pois bem. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros com o objetivo de inserir no processo aquele que estaria obrigado a ressarcir o prejuízo de quem for vencido, seja por lei ou por contrato (Código de Processo Civil, art. 125, inciso II). Além disso, eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida (Código de Processo Civil, art. 125, § 1o). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a presente relação jurídica deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990; (b) a concessionária (denunciante), responsável pela administração da rodovia BR 080, KM 129, local onde teria ocorrido o acidente de trânsito, pretende transferir a responsabilidade da reparação de danos, em caso de eventual condenação, à seguradora (denunciada), com a qual mantém uma relação contratual. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante (denunciante) estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, uma vez que, a aparente falha na prestação dos serviços se trataria de responsabilidade objetiva da concessionária, e a pretendida transferência de responsabilidade à seguradora não despontaria benefício em favor da parte consumidora. Importante assinalar que a vedação da denunciação da lide, prevista no artigo 88 da Lei n.o 8.078/1990, é uma regra de proteção ao consumidor estabelecida para evitar a procrastinação do processo e introdução de novas controvérsias que possam demandar maior dilação probatória a comprometer a celeridade e simplicidade processual. Por isso, o indeferimento do pedido formulado pela parte agravante não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela economia e celeridade processual em observância ao princípio da razoável duração do processo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto por hospital que pleiteia ingresso como terceiro interessado em ação de obrigação de fazer movida por consumidora contra plano de saúde, buscando ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação e cirurgia realizadas em cumprimento a ordem judicial. 2. O pedido de inclusão do hospital como terceiro interessado, atrelado à pretensão de bloqueio de valores do plano de saúde para ressarcimento, confunde-se com a denunciação da lide, instituto expressamente vedado em relações consumeristas, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, em contratos de consumo, a denunciação da lide é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais que beneficiem o consumidor, sendo vedada a introdução de controvérsias secundárias que comprometam a celeridade e simplicidade processual. 4. A via adequada para o hospital buscar eventual ressarcimento é a propositura de ação autônoma, sendo inviável compelir o pagamento no âmbito da presente demanda, que tem como objeto exclusivo a proteção do direito à saúde da consumidora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967635, 0746969-26.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (g.n.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Código de defesa do consumidor. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. Art. 88 do CDC. Aplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de inclusão de terceiros em demanda consumerista. III. Razões de decidir 3. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a modalidade de intervenção de terceiros nas demandas consumeristas. IV. Dispositivo e tese 4. Negou-se provimento ao recurso. Tese: Em demandas consumeristas é vedada a denunciação da lide e o chamamento ao processo, conforme art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 88. (Acórdão 1946885, 0734064-86.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO CONSTANTE NO ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” - Súmula 608-STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018. 2. A denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC). 3. O deferimento da denunciação da lide pretendida instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo. 4. Considerando que a r. decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e o entendimento desta Corte, deve ser rejeitada a tese recursal atinente à possibilidade de denunciação da lide. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945474, 0735980-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator